Tribunal: TJSP
Processo: 1009590-39.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Contrato de empreitada. Pretensão de recebimento de quitação do contrato. Autores que deixam de apresentar os recibos de pagamento. Ausência dos fatos constitutivos do direito do Apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Não bastasse, há ação de cobrança proposta pelo Réu e já sentenciada em que foram discutidos os valores do contrato,

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Contrato de empreitada. Pretensão de recebimento de quitação do contrato. Autores que deixam de apresentar os recibos de pagamento. Ausência dos fatos constitutivos do direito do Apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Não bastasse, há ação de cobrança proposta pelo Réu e já sentenciada em que foram discutidos os valores do contrato, cuja procedência demonstra a existência de saldo em aberto em favor do Réu, devendo os Autores realizarem o pagamento naqueles autos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.